Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735133-24.2022.8.07.0001 APELANTE: SUELI APARECIDA DE ALLMEIDA CASELLA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante-embargante para que se manifeste sobre a existência de litispendência desta lide com a ação declaratória de inexistência de débito n. 708348-71.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 3a Turma Cível, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 19 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora